Tribunal: TJDFT
Processo: 0734065-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIMES AMBIENTAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão punitiva estatal.
2. Os réus foram denunciados pela prática de parcelamento irregular do solo urbano e crimes ambientais, sem autorização dos órgãos competentes.
3. A denúncia imputou aos acusados a divisão e comercialização de frações de terreno em Unidade de Conservação, com danos à flora nativa.
4. A sentença absolveu os réus com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas conclusivas quanto à autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus promoveram parcelamento irregular de solo urbano sem autorização legal; e (ii) estabelecer se houve prática de crimes ambientais com dano à vegetação nativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autoria do crime de parcelamento irregular do solo urbano não foi comprovada de forma inequívoca. Os réus negaram a prática e os elementos dos autos não demonstraram com segurança a ocorrência do fato no período e local descritos na denúncia.
7. A ausência de provas conclusivas quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo inviável a condenação penal com base em presunções ou conjecturas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. Na ausência de certeza quanto à prática do fato, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 6.766/79, art. 50, I, parágrafo único, I e II; Lei 9.605/98, arts. 40, 40-A, §1o, e 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1347624, 07003402720208070002, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 17/6/2021, pub. 21/6/2021. TJDFT, Acórdão 1327833, 07095568820208070009, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18/3/2021, pub. 30/3/2021.